Tribunal: TJSP
Processo: 2097029-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Nunes
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão interlocutória que indeferiu o pedido de arresto cautelar formulado pela autora, ora agravante – Requerimento cautelar formulado antes da citação do réu – Medida precoce – Ausência de indicativo de dilapidação ou desvio de patrimônio, a justificar a concessão da medida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501561
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2097029-21.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
RECARGAPAY PAGAMENTOS LTDA., é agravado OMARLON DE SOUZA
CIPRIANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CARLOS NUNES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097029-21.2020.8.26.0000 -Voto no
2
31a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2097029-21.2020.8.26.0000
AGRAVANTE:
RECARGAPAY
DO
BRASIL
SERVIÇOS
DE
INFORMÁTICA LTDA.
AGRAVADO: OMARLON DE SOUZA CIPRIANO
ORIGEM: 8a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
JUIZ PROLATOR: HENRIQUE DADA PAIVA
VOTO No: 32.409
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Decisão
interlocutória que indeferiu o pedido de arresto
cautelar formulado pela autora, ora agravante
Requerimento cautelar formulado antes da
citação do réu Medida precoce Ausência de
indicativo
de
dilapidação
ou
desvio
de
patrimônio, a justificar a concessão da medida
Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
RECARGAPAY DO BRASIL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
LTDA. contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo “a quo”
(fls. 10/13) que, nos autos da “ação ordinária de reparação de danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097029-21.2020.8.26.0000 -Voto no
3
cumulada com pedido de tutela de urgência”, ajuizada em face do
agravado OMARLON DE SOUZA CIPRIANO, indeferiu o pedido
do arresto liminar de bens do réu, sob o argumento de estarem
ausentes elementos que demonstrem a ocultação patrimonial.
Inconformada, sustentou a agravante, em suas razões
(fls. 1/9), que a r. decisão interlocutória merece ser reformada, ao
defender a falta de necessidade de prova sobre a ocultação ou
dilapidação do patrimônio do réu. Afirmou, nesse sentido, estar
evidente a pretensão de locupletamento ilícito por parte do requerido,
que depositou dezenas de cheques sem fundo no serviço de
pagamento
disponibilizado
pela
autora.Com
base
nesses
fundamentos, entendeu ter preenchido os requisitos legais necessários
para o deferimento da “antecipação de tutela recursal”, pugnando, ao
fim, pelo provimento do recurso para o arresto dos bens que se
encontram sob a sua guarda.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal
(art. 1.015, I, cumulado com os artigos 1.016 e 1.017, do CPC/15), sem
que haja necessidade de requisição de informações ao Juízo singular
tampouco de manifestação da parte contrária ante a incompleta
formação processual, o feito comporta julgamento.
É o Relatório.
Insurge a agravante contra a r. decisão interlocutória
do Juízo “a quo”, que indeferiu o pedido de arresto de bens de
titularidade do agravado, por considerar ausentes os elementos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097029-21.2020.8.26.0000 -Voto no
4
demonstrem a ocultação patrimonial do réu.
Porém, por meio de um juízo de cognição sumária da
causa, não se mostram presentes os elementos autorizadores para a
reforma da decisão de Primeiro Grau.
Senão vejamos.
Como é cediço, por meio do arresto, o credor busca
garantir a efetividade da execução de quantia certa, consistindo tal
meio de constrição na apreensão de bens indeterminados do
patrimônio do devedor, para que, no momento adequado, possa ser
realizada a penhora.
A doutrina, com apoio no texto legal, costuma
distinguir duas formas de arresto, a saber, (i) o arresto cautelar (art.
301 do CPC), que busca assegurar a viabilidade de uma futura
penhora; e (ii)o arresto executivo (art. 830, caput, do CPC), que se dá
quando o oficial de justiça não consegue realizar a citação do
executado, mas localiza bens de seu patrimônio hábeis a garantir a
dívida.
Tal diferenciação não reflete mero preciosismo
doutrinário, já que, a depender da espécie de arresto, os requisitos
autorizadores e as consequências serão distintas. Com efeito, para a
constrição cautelar devem estar presentes a probabilidade da
existência do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo (art. 300, “caput”, do CPC), ao passo que no arresto
executivo exige-se a frustração da citação do executado e a localização
de seu patrimônio.
Traçado essa breve elucidação sobre o instituto, tem-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097029-21.2020.8.26.0000 -Voto no
5
se, “in casu”, que a pretensão autoral busca o deferimento de arresto
cautelar, já que o pedido encontra-se fundamentado no art. 300 do
CPC.
Não obstante, não há nos autos qualquer elemento
capaz de demonstrar verossimilhança da alegação de que o proveito
econômico pretendido esteja em risco. Além de a recorrente confirmar
não dispor de provas sobre a ocultação ou dilapidação do patrimônio
por parte do requerido, em pesquisa junto a ferramenta de buscas do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a única ação encontrada
em nome do réu são os autos de origem. Neste cenário, apesar de a
agravante aparentemente ter sido vítima de ato fraudulento, pendem
incertezas sobre a real autoria do ato ilícito, já que em casos como o
presente mostra-se relativamente comum a utilização de documentos
falsos para a abertura de contas e a consecução dos fins indevidos.
Assim, diante da complexidade da questão, com
ampla possibilidade de produção de provas, não é possível, somente
com os documentos carreados aos autos e declarações unilaterais da
agravante, admitir o pretendido arresto liminar de bens do agravado.
Nada impede que, posteriormente, em havendo
novos elementos trazidos pela agravante ou após a instauração do
contraditório, o pedido seja renovado e apreciado, em outro momento
processual.
Destarte, acertada a decisão do douto Juiz que
indeferiu a liminar, diante da ausência dos requisitos previstos no art.
301 do CPC, que merece mantida por seus próprios fundamentos,
além dos ora acrescidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097029-21.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Assim, NEGO
PROVIMENTO ao
recurso,
mantendo a r. decisão interlocutória tal como lançada.
CARLOS NUNES
RELATOR